Tribunal: STF
Processo: RE 968647
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGADA PROVIDO. INSUBSISTÊNCIA DA CONDENÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. Recurso extraordinário da parte Embargada provido para julgar improcedente a ação. Insubsistência da condenação. Necessidade de fixação de nova base de cálculo para os honorários.



    2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, que os ônus sucumbenciais deverão ser calculados sobre o valor atualizado da causa.